Tribunal: TJSP
Processo: 2199036-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexigibilidade de débito – Decisão que homologou o laudo pericial – Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco nos critérios definidos no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes.

Recurso não conhecido.